Tribunal: TJSP
Processo: 0004351-84.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de Drogas e Munição para arma de foto – Autoria e materialidade presentes – A prova dos autos demonstra a ocorrência dos delitos pelos quais foi o peticionário condenado, incabível a absolvição – Apreensão de um tijolo e meio de "maconha"; 771 pinos de "cocaína", 500 pedras/porções de "crack"; dois sacos com mais de 2.000 cápsulas vazias ("eppendorfs"); telefones

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de Drogas e Munição para arma de foto – Autoria e materialidade presentes – A prova dos autos demonstra a ocorrência dos delitos pelos quais foi o peticionário condenado, incabível a absolvição – Apreensão de um tijolo e meio de "maconha"; 771 pinos de "cocaína", 500 pedras/porções de "crack"; dois sacos com mais de 2.000 cápsulas vazias ("eppendorfs"); telefones celulares um LENOVO, outro SAMSUNG; balança digital, rolo de saco plástico e R$ 30.130,00 em dinheiro contado; 11 cartuchos íntegros para revólver calibre 38 – Não se trata de pequeno traficante, com organização e recursos para tanto – Impossibilidade de redução da pena – Posse de munição é conduta típica – Revolvimento de provas já apreciadas anteriormente – PEDIDO INDEFERIDO.